Tribunal: TJDFT
Processo: 0049373-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0049373-40.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA., VITAFORM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME APELADO: VITAFORM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões de Performance Trading Importação, Exportação e Comércio LTDA (ID 16110540 - pp. 29/39) e consoante os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC 2015), manifeste-se a Curadoria Especial em substituição processual a Vitaform Produtos Alimentícios LTDA-ME no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora